Tribunal: TJMT
Processo: 1008072-78.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008072-78.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A. - CNPJ: 03.420.926/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – ALEGADA ILEGALIDADE DA RESOLUÇÃO N. 07/2008-SARP – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL MAJORITÁRIO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – INOBSERVÂNCIA DO ART. 151 E INCISOS DO CTN – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento deste Tribunal de Justiça, “
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações
” (N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Inadmissível a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários discutidos, ante o não atendimento ao disposto no art. 151 e incisos do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à suspensão da aplicabilidade da Resolução n. 07/2008-SARP às atividades da empresa, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito lavrados.

Nas razões recursais a agravante alega que a probabilidade de provimento do recurso (hipótese “a”, supra) consiste, em síntese, na demonstração das flagrantes ilegalidade e inconstitucionalidade da Resolução no 07/2008-SARP, reconhecidas pela jurisprudência uníssona da Suprema Corte, que entende ser inconstitucional ato normativo que inclua o contribuinte inadimplente em regime diferenciado, prejudicial, de recolhimento do tributo.

Assevera também o perigo de dano a que está submetida: a empresa se encontra atualmente impedida de renovar certidões com efeitos negativos perante o Estado de Mato Grosso, o que lhe impede de participar de licitações, obter financiamentos em órgãos públicos, manter contratos já em curso com o Poder Público e receber pagamentos que lhe são devidos por empresas e órgãos públicos.

Aduz que o entendimento externado pelo TJMT pode ser contradito pela análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que, por sua vez, firmou entendimento de que a imposição, ao contribuinte inadimplente, de obrigação de recolhimento antecipado do ICMS como meio coercitivo para pagamento do débito fiscal, configura forma oblíqua de cobrança de tributo, em contrariedade aos princípios da livre concorrência e da liberdade de trabalho e comércio.

Sustenta, ainda, que na mesma linha já se manifestou a c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Corte quando do julgamento do agravo de instrumento fazendário interposto nos mesmos autos subjacentes (no 1000342-55.2016.8.11.0000), negando-lhe provimento para manter a decisão de primeira instância que deferiu a liminar pleiteada e que, a seu turno, o TJMT já suspendeu a aplicabilidade da Resolução no 07/2008-SARP, por considerá-la constritiva das atividades empresariais.

Salienta que nesse momento de cognição sumária não há de se falar na existência cabal de ilegalidade ou de inconstitucionalidade da Resolução n. 07/2008-SARP, mas na probabilidade de êxito da pretensão de mérito que, por sua vez, foi devidamente demonstrada no âmbito normativo e jurisprudencial, com amparo em julgados deste mesmo Tribunal de Justiça.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para que seja concedida a tutela provisória de urgência ao recurso de apelação interposto nos autos da Ação Ordinária n. 1002918-92.2016.8.11.0041, a fim de determinar a suspensão da aplicabilidade da Resolução no 07/2008-SARP às atividades da empresa até o julgamento final da apelação, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito já lavrados pelo Estado de Mato Grosso (id. 40807954).

Contrarrazões apresentadas (id. 46183980).

Ausente retratação da decisão recorrida, em mesa para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de agravo interno interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, que não concedeu a antecipação da tutela recursal ao recurso de apelação interposto em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
visando à suspensão da aplicabilidade da Resolução n. 07/2008-SARP às atividades da empresa, bem como a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nos Termos de Apreensão e Depósito lavrados.

A priori
, consigna-se que a controvérsia a ser dirimida no caso em questão cinge-se em apurar a legalidade da aplicação da Resolução n. 07/2008-SARP às atividades da empresa agravante.

Para isso, faz-se necessário trazer à baila os termos da decisão que indeferiu o pedido antecipação da tutela recursal combatido:

“
In casu, verifica-se a ausência do requisito da probabilidade do direito para a concessão da antecipação da tutela recursal.

Isso porque, os documentos trazidos aos autos (id. 39209469 a 39222453) não são suficientes, ao menos nesta fase de cognição sumária, para ensejar a almejada suspensão da aplicabilidade da Resolução n. 007/2008/SARP, tão pouco demonstrar sua ilegalidade/inconstitucionalidade.

Com efeito, este Sodalício, em casos análogos, vem decidindo pela legalidade da Resolução n. 007/2008/SARP. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07 / 2008 - SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA.

1. Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

2. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

(N.U 0037101-48.2012.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, Publicado no DJE 16/04/2018).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIA – CONTRIBUINTE OMISSO NO SISTEMA DE CONTA CORRENTE FISCAL – TRATAMENTO TRIBUTÁRIO DIFERENCIADO – RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO – RESOLUÇÃO N. 07 / 2008 - SARP – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - SENTENÇA RETIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido. Não há qualquer ilegalidade na inclusão do contribuinte em débito com o fisco, no regime diferenciado cautelar instituído pelo RICMS e Resolução no 007/2008/SARP/SEFAZ, haja vista que aludido regime é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

(N.U 0055321-26.2014.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/12/2017, Publicado no DJE 30/01/2018).

Assim, faz-se imprescindível o regular processamento do recurso, com a consequente juntada das contrarrazões recursais, a fim de se obter elementos capazes de realizar uma análise mais detalhada das irresignações contidas neste recurso.

Ante o exposto, não concedo a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a sentença proferida
” (id. 39781975).

In casu
, não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, apesar de, num primeiro momento, quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1000342-55.2016.8.11.0000, ter-lhe negado provimento para manter a decisão de primeira instância que suspendeu a aplicabilidade da Resolução n. 07/2008-SARP, melhor analisando a matéria, entende-se que o posicionamento majoritário da jurisprudência deste Sodalício caminha em sentido oposto. Veja-se:

“
[...]
Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso no 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.
[...]
”

(N.U 0025002-12.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

Esse também é o entendimento adotado pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo desta Egrégia Corte:

“
[...] Não há ilegalidade ou inconstitucionalidade na Resolução da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso n. 7, de 8 de dezembro de 2008-SARP, e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

O regime em foco é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento
”.

(N.U 0002564-55.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

No mesmo sentido também tem decidido a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“
[...]
1. A Resolução no 07/2008 – SARP não padece de ilegalidade, uma vez que se destina ao fim de apenas regulamentar a situação prevista nos artigos 444 e 445 do RICMS/MT, de forma que não institui ou cria nenhuma situação jurídica além daquela já prevista em lei.
[...]
”

(N.U 1004161-63.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

Portanto, demonstrada a ausência de ilegalidade da Resolução n. 07/2008-SARP e não caracterizada quaisquer das hipóteses de cabimento da almejada suspensão da exigibilidade do crédito previstas no art. 151 do CTN, o indeferimento do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal é medida que se impõe.

Com essas considerações,
nego

provimento
ao presente agravo interno, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2020